Tribunal: TJMT
Processo: 1017338-05.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração oposto por ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal por se tratar de demanda versando sobre cobrança de decorrentes das diferenças salarias da conversão da moeda emURV.
Afirma que o valor atribuído à causa em 2016 é de R$ 113.800,80 (cento e treze mil e oitocentos reais e oitenta centavos), o que sem qualquer atualização monetária ultrapassam o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Sustenta que a decisão é contraditória, visto que o referido Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva 85560/2016 trata expressamente de causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com o devido prosseguimento do feito no Tribunal de Justiça.
Não houve manifestação aos embargos de declaração, conforme certidão em id. 8386270.
É o relatório.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradição e obscuridade, ante a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da ação, pois o valor da causa é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, eis que, sem qualquer atualização monetária, totaliza R$ 113.800,80 (cento e treze mil e oitocentos reais e oitenta centavos).
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.
Como se verifica da inicial, o valor da causa ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos à época da propositura da ação, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Turma Recursal, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Se não bastasse isso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, como se vê:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).
Vale dizer, em que pese a conclusão do supracitado julgamento se refira ao julgamento das demandas de cobrança de URV, a decisão confirma que, somente se não ultrapassado o valor da causa de 60 (sessenta) salários mínimos e observada a matéria, independentemente da necessidade da produção de prova pericial, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo, portanto, ser aplicado também às demais matérias abrangidas na Lei no 12.153/2009.
Logo, como o valor da causa ultrapassa os 60 salários mínimos, não há como se declinar a competência para o julgamento do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para revogar a decisão retro e determinar o prosseguimento e julgamento de apelação interposto por este Egrégio Tribunal de Justiça.
Decorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação.
Intimem-se as partes.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado